Tribunal: TJBA
Processo: 8001125-04.2022.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001125-04.2022.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MUNICIPIO DE IACU

Advogado(s)
:
WALTER UBIRANEY DOS SANTOS, ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA, MICHEL SOARES REIS

APELADO: SUELITON PEREIRA MACHADO

Advogado(s)
:
GABRIEL MENDES MASCARENHAS, HANNA AMAZONAS ARAUJO MORAIS

ACORDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. TEMA 916/STF. APLICAÇÃO. NULIDADE DO VÍNCULO.
DIREITO AO
PAGAMENTO
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO (SÚMULA 279/STF). ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº

8001125-04.2022.8.05.0090
, em que figuram como agravante,
Município de
Iaçu

e como agravado
SUELITON PEREIRA MACHADO

.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, conforme certidão de julgamento, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.